Tribunal: TJDFT
Processo: 0733047-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733047-06.2024.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: LEONARDO BRUNO DE SOUSA ROSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 76188158, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por LEONARDO BRUNO DE SOUSA ROSA, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando à empresa ré o cancelamento de cadastros fraudulentos em nome do autor, mas julgando improcedente o pleito indenizatório. Na mesma oportunidade, o v. acórdão embargado reformou a sentença, de ofício, no tocante aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76583967, a embargante aduz que o v. acórdão incorre em omissão ao desconsiderar o fato de que a empresa requerida não recorreu da r. sentença, contudo, suportou a reforma de ofício do decisum em seu desfavor, mesmo com o desprovimento do apelo interposto pelo autor. Alega que este egrégio Colegiado exarou decisão surpresa ao modificar de ofício a distribuição dos ônus sucumbenciais sem prévia manifestação das partes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Declarou que o próprio embargado não se insurgiu quanto aos parâmetros de fixação da sucumbência, razão pela qual a alteração promovida pelo v. acórdão teria sido indevida e prejudicial à embargante. Assevera que a sentença já havia estabelecido que, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Argumenta que, ao reformar essa disposição, o acórdão acabou por beneficiar o embargado, que não obteve êxito em seu recurso e litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, gerando ônus financeiro à embargante sem contraprestação. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme estabelecido na sentença, sanando-se o vício de omissão apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 76583967), observa-se que a empresa embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado LEONARDO BRUNO DE SOUSA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:23:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora